Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726019-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAHIONARA ROCHA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22180538, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SAHIONARA ROCHA, intime-se a cessionária requerente TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac